Tribunal: CARF
Processo: 35582.004485/2007-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S2-TE05
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35582.004485/2007-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.094 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
ZAP LOGISTICA S/C LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/10/2005
RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO. PROVA. FALTA DE CERTEZA E
LIQUIDEZ DO CRÉDITO. INDEFERIMENTO.
Os créditos do contribuinte sujeitam-se à comprovação da sua certeza e
liquidez. A ausência de apresentação de parte da documentação solicitada
compromete a apuração da exatidão dos valores envolvidos e constitui óbice ao
deferimento do pedido.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus.
APRESENTAÇÃO
DE
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO.
IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação ou na manifestação de
inconformidade, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro
momento processual, a menos que fique demonstrada alguma das hipóteses
previstas no artigo 16, Inciso III e § 4o do Decreto no 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35582.004485/2007-76
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.094 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 35582.004485/2007-76

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 405/417) interposto pela contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 6a Turma da DRJ/CTA (e-fls. 387/390), que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra o Requerimento de Restituição da Retenção – RRR (e-
fls. 4/6) e não reconheceu o direito creditório decorrente de contribuições sociais previdenciárias,
conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/10/2005
RESTITUIÇÃO. PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO.
Impõe-se a improcedência da manifestação de inconformidade quando o contribuinte
não apresenta provas capazes de afastar os pressupostos de fato do indeferimento da
restituição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem descreverem os fatos, transcreve-se o relatório do acórdão recorrido:
Trata o processo do pedido de restituição de fl. 4, referente ao valor excedente da
retenção sofrida sobre notas fiscais de prestação de serviço em relação ao valor devido
sobre a folha de pagamento.
2. Após análise do pedido e dos documentos apresentados, a DRF do Rio de Janeiro I
concluiu pelo indeferimento da restituição, nos termos do relatório de fls. 352 a 355, do
qual extraímos o seguinte excerto:
O contribuinte não apresentou a tabela de compensação a fim de comprovar a
origem dos valores de compensação informados nas GFIPs de 10/2005, 11/2005
12/2005, 13/2005, 04/2006, 05/2006, 06/2006, 09/2006 e 10/2006 (fls. 281/284 e
320/324), apenas anexou uma tabela de retenção (fls. 232) com os valores que
entende ter direito à restituição.
Conforme análise da tela "Consulta Compensações" emitida pelo sistema
RESTWEB (fls. 325/327), a empresa informou compensações com o período
inicial de 07/2004, abrangendo também o período deste processo de restituição,
totalizando o valor compensado de R$ 16.137,82.
Apesar destes valores de compensação informados em GFIPs1, a empresa pediu
a restituição de saldos de retenções sem mencionar a existência destes valores
compensados para os anos de 2004 (fls. 318/ 319), 2005 (fls. 01/02) e 2006 (fls.
329/331).
Além disso, as Notas Fiscais apresentadas (fls. 18/22, 27/31, 36/39, 44/49,
53/57, 62/66, 71/74, 79/82, 87/91, 96/100, 119/129, 231) não apresentam
destaque da retenção para a Seguridade Social, sendo assim deverá ser
considerado como retenção ocorrida desde que comprovado o recolhimento
desta retenção, conforme o disposto no parágrafo único do art. 17 da IN RFB
n°1.300, de 20/11/2012, [...].
DECISÃO
Diante do exposto, e com base no § 1o do artigo 4o da Portaria de Delegação de
Competência DRF/RJ I n. 149, publicada no DOU de 04/08/2011, alterada pela
Portaria DRF/RJ I n. 65, publicada no DOU de 10/05/2012, decido INDEFERIR
o pedido de restituição de fls. 01/02 conforme os argumentos apresentados
acima.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.094 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 35582.004485/2007-76

3. Cientificado do indeferimento em 27/03/2013, conforme Aviso de Recebimento (AR)
de fl. 358, o contribuinte ingressou com a Manifestação de Inconformidade de fls. 361 e
362, alegando, em síntese, que:
a) os valores das retenções foram recolhidos e foi demonstrado, em planilha, a
existência de crédito;
b) a fiscalização informou que não foi apresentada uma planilha dos valores referentes a
2005 e 2006, porém, não houve solicitação referente a 2006.
4. Diante dessas considerações, requer o contribuinte seja julgado improcedente o
“indeferimento do seu pleito”.
A decisão de primeira instância julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, por faltarem documentos importantes para análise do pedido de restituição.
Cientificada da decisão de primeira instância em 08/09/2015 (e-fl. 419), a
contribuinte interpôs, em 08/10/2015, o recurso voluntário de e-fls. 405/417, no qual alega em
síntese:
- Preliminarmente, que a fiscalização solicitou planilha referente a 2006, mas que
essa exigência fere o Princípio da Economia Processual, uma vez que a documentação requerida
foi apresentada no processo no 582.004486/2007-11, que trata de pedido de mesma natureza,
referente à competência de 2006. Por essa razão, requer que o presente processo administrativo
seja julgado juntamente com o processo no 582.004486/2007-11;
- No mérito, alega que os documentos acostados estão corretos e que comprovam
o recolhimento das retenções, em conformidade com o parágrafo único do art. 17 da Instrução
Normativa RFB no 1.300/2012. Requer ainda que, não sendo esse o entendimento do Colegiado,
que a os autos retornem a RFB para que esta indique o valor que entenda ser de direito da
recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Conforme se verifica dos autos, trata o presente processo de pedido de restituição
de valores retidos indevidamente a título de contribuições previdenciárias, decorrentes de
retenções ocorridas com base na Lei no 9.711/1998, relativo às competências 01/2005 a 10/2005,
no valor original de R$ 7.724,88.
Em sede de preliminares, a recorrente pleiteia o julgamento conjunto do presente
processo administrativo com o processo no 582.004486/2007-11, que trata de pedido de
restituição de créditos de mesma natureza, relativo às competências de 01/2006 a 04/2006 e
07/2006 a 12/2006.
A despeito do que consta nas razões recursais, sobre o Princípio da Economia
Processual e o fato de a Secretaria da Receita Federal do Brasil ter constituído processos
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.094 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 35582.004485/2007-76

diferentes para tratar dos pedidos de restituição apresentados pela contribuinte, convém
esclarecer que não há qualquer óbice jurídico ao procedimento adotado pelo Órgão Preparador.
Do mesmo modo, embora seja desejável que processos relativos a um mesmo contribuinte,
versando sobre matéria idêntica, tramitem conjuntamente, também não há nenhuma
irregularidade quando se adota procedimento diverso.
Ademais, o último despacho proferido no processo no 582.004486/2007-11,
datado de 08/07/2019, traz as seguintes informações:
1. Trata-se de Pedido de Restituição de créditos previdenciários provenientes de saldo
de retenção da Lei no 9.711/98, feito através de Requerimento de Restituição datado de
01/10/2007, onde a empresa, acima referida, solicita o valor de restituição de
R$14.780,32, relativo às competências de 01/2006 a 04/2006 e 07/2006 a 12/2006, cuja
análise implicou na necessidade de solicitação de documentação não anexada ao
processo, bem como na necessidade de verificação das compensações efetuadas e
declaradas em GFIP.
2. A fim de formamos convicção do direito creditório, enviamos, por via postal, o
Termo de Intimação no 179/2018 (fls. 385 a 388), solicitando a documentação
necessária ao prosseguimento da análise do Pedido de Restituição. Entretanto, tal
convocação para vir aos autos restou frustrada uma vez que o contribuinte não foi
localizado, o que levou os Correios a devolver a correspondência com o respectivo
Aviso de Recebimento (A.R.) indicando três tentativas de entrega, acrescido da
informação de que o destinatário se encontrava ausente.
3. Diante do acontecido, o Termo de Intimação foi objeto de edital, de forma a atender
ao estabelecido no art. 23, inciso II, §1o e §2o e item IV, do Decreto 70.235 de
06/03/1972. O referido Edital, que recebeu o no 14, datado de 24/01/2019, foi publicado
no Diário Oficial da União em 28/01/2019, conforme documento anexado à fl. 397.
4. Assim, tendo por base o exposto nos itens anteriores, considerando que resultaram
improfícuos os procedimentos para intimar a empresa acima referida, por via postal e
através de Edital, a apresentar a documentação necessária para a análise de seu
requerimento, em razão da mesma não ter sido localizada; considerando que até a
presente data, decorridos mais de 45 dias desde a publicação do Edital, a requerente não
manifestou interesse em dar vistas ao processo e, finalmente, considerando o que
determina o art. 40 da Lei no 9784 de 29/01/1999, sugerimos o encaminhamento do
mesmo para arquivamento.
Como se vê, o referido processo sequer chegou à fase de recurso administrativo,
uma vez que a contribuinte, intimada a apresentar os documentos necessários para a análise de
seu requerimento, não se manifestou nos autos. Dessa forma, o processo foi encaminhado para
arquivamento, não havendo justificativa para que sejam juntados ao que ora se analisa.
Mérito
Quanto ao mérito, entendo que melhor sorte não assiste à recorrente.
Na situação vertente, a contribuinte prestou serviços mediante cessão de mão-de-
obra e, em razão disso, foi efetuada a retenção equivalente a 11% (onze por cento) do valor bruto
das notas fiscais emitidas para repasse à Previdência Social, conforme previsto no art. 31 da Lei
no 8.212/1991, com redação dada pela Lei no 9.711/1998.
O percentual de retenção representa uma estimativa, podendo o contribuinte, na
eventualidade de recolhimento de montante superior ao efetivamente devido, efetuar a
compensação por ocasião do recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social,
devidas sobre a folha de pagamento dos segurados a seu serviço ou, na impossibilidade de haver
compensação integral, requerer a restituição do saldo remanescente.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.094 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 35582.004485/2007-76

Contudo, por se tratar de procedimento que se origina por iniciativa do
contribuinte, cabe a ele comprovar recolhimentos superiores aos valores devidos à Previdência
Social, demonstrando a certeza e liquidez dos créditos que pleiteia. Isso porque, no processo
administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do
interessado, in casu, da contribuinte ora recorrente. Nesse sentido, dispõe o artigo 373 do
CPC/2015: o ônus da prova incumbe ao autor quanto a fato constitutivo do seu direito.
No caso concreto, de acordo com o Despacho Decisório de e-fls. 352/355, a
contribuinte, regularmente intimada, não apresentou a tabela de compensação a fim de
comprovar a origem dos valores de compensação informados nas GFIPs de 10/2005, 11/2005
12/2005, 13/2005, 04/2006, 05/2006, 06/2006, 09/2006 e 10/2006. Além disso, quanto as Notas
Fiscais que não apresentam destaque da retenção para a Seguridade Social, a contribuinte não
comprovou o recolhimento da retenção, conforme o disposto no parágrafo único do art. 17 da IN
RFB n°1.300, de 20/11/2012, in verbis:
Art. 17. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de contribuições
previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de
serviços, que não optar pela compensação dos valores retidos, na forma do art. 60, ou,
se após a compensação, restar saldo em seu favor, poderá requerer a restituição do valor
não compensado, desde que a retenção esteja destacada na nota fiscal, na fatura ou no
recibo de prestação de serviços e declarada em Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).
Parágrafo único. Na falta de destaque do valor da retenção na nota fiscal, fatura ou
recibo de prestação de serviços, a empresa contratada poderá receber a restituição
pleiteada somente se comprovar o recolhimento do valor retido pela empresa
contratante.
Assim, como bem destacou a decisão recorrida, faltaram documentos importantes
para análise do pedido de restituição.
Incorreta, portanto, a alegação do contribuinte de que os documentos acostados
comprovam o recolhimento das retenções, em conformidade com o parágrafo único do art. 17 da
Instrução Normativa RFB no 1.300/2012.
Desta feita, inviável o pedido para que a RFB indique o valor que entenda ser de
direito da recorrente, uma vez que a comprovação da certeza e liquidez do crédito, mediante a
apresentação de documentos hábeis, é requisito essencial para o deferimento de pedido de
restituição.
Quanto aos documentos apresentados com o presente Recurso Voluntário,
observa-se que se tratam apenas de quadros resumos de contribuições devidas, não
correspondendo ao solicitado pela Fiscalização.
Esclareça-se, ainda, que o momento para a sua produção no âmbito do processo
administrativo é juntamente com a impugnação, nos termos do artigo 16, Inciso III e § 4o do
Decreto no 70.235/1972, a menos que: (i) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior; (ii) refira-se a fato ou a direito superveniente;
e/ou (iii) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, o que não
ocorre no caso em tela.
Dessa forma, considerando que a interessada não logrou êxito em demonstrar a
certeza e liquidez do seu direito creditório e que não atendeu as exigências previstas na
legislação previdenciária, voto pela manutenção do indeferimento do pleito de restituição, não
reconhecendo do direito creditório requerido.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2005-000.094 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 35582.004485/2007-76

Conclusão
Ante ao exposto, voto por conhecer do recurso, e no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 427
DF CARF MF
Original